Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710687-28.2020.8.07.0000 Agravante(s) JACIRA CARVALHO DA SILVA Agravado(s) JOSE SANTOS DA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacira Carvalho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 61235657 do processo n. 0704565-69.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis de imóveis residencial e comercial ajuizada pela ora agravante contra José Santos da Costa, indeferiu o pedido liminar de despejo, sob a seguinte fundamentação: Os contratos firmados entre as partes estão desprovidos de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), o que autorizaria o despejo liminar. Contudo, a propagação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da doença respiratória Covid-19, impôs severas alterações na realidade social vivenciada pela população mundial, com óbvios reflexos econômicos e nas relações privadas. É certo que, embora haja discussões em andamento acerca da necessidade de alterações legislativas para regulamentar, de forma excepcional, algumas relações privadas, ainda não houve elaboração de qualquer norma nesse sentido, embora exista projeto de lei em curso. Refiro-me ao Senado Federal que, sensível à realidade dura que vivenciamos, aprovou o PL n. 1.179/2020, de autoria do Senador Antônio Anastasia (PSD/MG), o qual "Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)". Entre as regras aprovadas naquela Casa Legislativa, destaco o art. 9o e seu parágrafo primeiro, verbis: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2020. §1o O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Não posso desprezar a excepcionalidade do momento, nem deixar de considerar que o despejo do réu poderá trazer-lhe prejuízos irreversíveis sobretudo se aprovado na Câmara dos Deputados o PL n. 1.179/2020. Obviamente que este magistrado tem ciência de que tal projeto de lei ainda depende de apreciação da Casa Revisora e, portanto, tal regra ainda não vigora em nosso ordenamento jurídico. Nada obstante, trata-se de clara sinalização do Parlamento brasileiro de que a legislação precisa adaptar-se à realidade social e às dificuldades enfrentadas por todos, a exemplo de outras leis e atos normativos já editados para o enfrentamento da pandemia. No caso sob exame, considerando os pagamentos parciais dos aluguéis e encargos locatícios, tudo indica que o réu dependia dos rendimentos auferidos com o desempenho da atividade comercial exercida em um dos imóveis locados para saldar o cumprimento de suas obrigações (Barbearia, conforme ID n. 61103761). Ocorre que, como é de conhecimento público e notório, o funcionamento deste tipo de estabelecimento está suspenso por decreto do Senhor Governador do Distrito Federal com a finalidade de reduzir a propagação do referido vírus, que é extremamente contagioso. Por óbvio, tal circunstância não foi causada por nenhuma das partes, mas em ambas repercutem seus efeitos. Assim, neste momento e dadas as circunstâncias dos fatos, reputo necessária a relativização do direito da autora de fruir dos imóveis locados, uma vez que a liminar ora pleiteada e legalmente autorizada é absolutamente contrária ao interesse público, à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e ao direito social à saúde e à moradia, todos de assento constitucional. A ordem de despejo, se deferida, atingiria 5 (cinco) pessoas que residem no imóvel locado pela autora e, consequentemente, contrariaria ordens de autoridades sanitárias e de saúde nacionais e internacionais, as quais recomendam o isolamento social como forma de combate eficaz à pandemia, a fim de se evitar o colapso do próprio sistema de saúde. A dignidade dos atingidos também seria violada, uma vez que o despejo não somente os privaria de um teto, mas colocaria em risco a vida e a integridade física dessas pessoas. Não se ignora a lamentável situação narrada e enfrentada também pela autora, mas há de se considerar suas declarações de que possui outro imóvel para residir. E ainda, o contracheque juntado em ID n. 61103759 evidencia que ela dispõe de outra fonte estável de renda, o que, a princípio, lhe assegura a adoção do isolamento social e a manutenção de sua subsistência mínima, preservando a sua dignidade. Assim, exercendo um juízo de ponderação de interesses, deve prevalecer o direito à saúde e à integridade da parte ré e de seus familiares, em obediência aos princípios da supremacia do interesse público e da dignidade da pessoa humana, que também é fundamento desta República Federativa, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal, ressalvados os direitos da autora relativamente aos alugueis devidos por todo o período de ocupação. Por outro lado, tratando-se de realidade desconhecida e que pode sofrer diversas modificações imprevisíveis, faculto à autora a formulação de novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caso de alteração fática ou normativa ulterior. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar de ordem de despejo. Em suas razões recursais (ID 15828147), sustenta a agravante que o Projeto de Lei n. 1.179/2020, que regulamenta o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídica de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronovírus (Covid-19)", utilizado na fundamentação da r. decisão, não entrou em vigor, motivo pelo qual defende o prosseguimento do processo pelo rito da Lei n. 8.245/91, inclusive com o deferimento da liminar de despejo. Assinala que, segundo o referido Projeto de Lei, “a suspensão do despejo não se aplicará nas ações para uso do proprietário”. Ressalta que é idosa e necessita do imóvel para sua moradia. Narra que estava residindo em uma chácara distante e sem assistência e, por esse motivo, atualmente está morando com sua filha. Assevera que utilizava a renda do aluguel para contratar pessoa para lhe fazer companhia na chácara, tendo em vista sua idade avançada e estar em tratamento de depressão, o que a impede de ficar sozinha, porém os planos foram frustrados pelo inadimplemento do agravado. Aduz que “as ações de despejo de imóvel comercial estão sendo deferidas normalmente por outros juízes”. Quanto ao argumento utilizado pelo Juízo de origem de que o réu estaria impedido de desempenhar a atividade comercial exercida, alega que o recorrido está com a barbearia em funcionamento, conforme fotos tiradas em 5/5/2020, em desrespeito ao decreto distrital acerca do fechamento do comércio. Destaca que o agravado, mesmo antes da decretação da pandemia, não vinha realizando o integral pagamento dos aluguéis comercial e residencial e desde o primeiro mês da locação enfrenta dificuldades em receber o valor contratado do locatário, que estaria de má-fé desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a liminar de despejo, determinando-se a desocupação dos imóveis ocupados pelo agravado no prazo de 15 (quinze) dias. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do pleito liminar apenas em relação ao imóvel comercial, haja vista o descumprimento pelo réu do decreto distrital sobre o fechamento do comércio. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, assegurando-se a desocupação dos imóveis, com a dispensa da caução, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente no Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 determina que poderá ser concedida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal, em razão de não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, independentemente de motivo. De antemão, observa-se que, a despeito de os contratos locatícios estarem desprovidos de garantia, a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel não foi prestada pela autora, ora agravante. Nos pedidos recursais, a parte requer a dispensa da caução ao argumento de que é beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, a concessão da benesse processual não a exime de prestar a caução prevista legalmente, requisito para a concessão da liminar de despejo fundamentada no inadimplemento do aluguel e acessórios da locação. Além disso, deve-se observar que, em razão da disseminação da Covid-19 e das medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação implementadas, a situação financeira de muitos cidadãos foi afetada drasticamente. Ainda, o despejo do agravado neste período de isolamento decorrente da pandemia causaria prejuízos não só ao locatário e sua família, mas revelar-se-ia contrário ao interesse público, haja vista o aumento do risco de contaminação. A par de tal quadro, a análise do caso concreto, que envolve a celebração de contratos de locação de imóveis residencial e comercial, demanda cautela e apuração da pandemia como evento com reflexos na relação contratual estabelecida entre as partes, como lecionam Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva e Antônio Pedro Dias em artigo dedicado ao tema[1]. Na hipótese, os elementos probatórios apresentados aos autos evidenciam que o réu, ora agravado, exerce atividade comercial de barbearia em um dos imóveis locados da agravante, extraindo daí sua renda para honrar com o pagamento dos aluguéis e para prover o próprio sustento e de sua família. No entanto, é de conhecimento público a determinação, pelo Decreto Distrital n. 40.583, de 1o de abril de 2020, da suspensão de atividade em barbearias (art. 3o, XI), como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”, afetando diretamente a situação financeira do réu e, por conseguinte, sua possibilidade de adimplemento da prestação contratada. A agravante, por sua vez, como destacado na r. decisão, a despeito da situação narrada, possui outro imóvel para residir e dispõe de fonte estável de renda, o que lhe proporciona meios para cumprir o isolamento social e para manutenção da subsistência mínima. Nesse cenário, atuou com acerto o d. magistrado de origem, Juiz Edson Lima Costa, ao, exercendo um juízo de ponderação de interesses, consignar que “deve prevalecer o direito à saúde e à integridade da parte ré e de seus familiares, em obediência aos princípios da supremacia do interesse público e da dignidade da pessoa humana, que também é fundamento desta República Federativa, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal, ressalvados os direitos da autora relativamente aos aluguéis devidos por todo o período de ocupação” (ID origem 61235657, p. 2). Portanto, não exsurge dos autos a urgência no deferimento monocrático da tutela antecipada recursal pleiteada para o despejo do agravado, sobretudo se o risco de dano, embora presente para ambas as partes, revela-se mais acentuado para o recorrido e sua família. Registre-se a transitoriedade da relativização do direito da recorrente de fruir dos imóveis locados e a possibilidade de novo requerimento de antecipação dos efeitos da tutela na hipótese de alteração da situação fática ou normativa, recomendando-se ao agravado a precaução de iniciar, desde logo, a busca por outro local para moradia. Destaca-se, ainda, que eventual descumprimento pelo réu do decreto governamental acerca do fechamento do comércio, embora possa atrair eventual responsabilização na seara administrativa, não autoriza o despejo liminar como medida punitiva. Ressalta-se, por fim, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais. Acesso em: 06/05/2020 às 17:00.